Tribunal: TJSP
Processo: 1003894-16.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. devolução de valores pagos - Insurgência contra r. sentença de procedência. Relação de consumo reconhecida, pela aplicação da teoria finalista mitigada – Autora que apresenta vulnerabilidade técnica em relação aos fornecedores. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Serviços de telefonia e internet,

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. devolução de valores pagos - Insurgência contra r. sentença de procedência. Relação de consumo reconhecida, pela aplicação da teoria finalista mitigada – Autora que apresenta vulnerabilidade técnica em relação aos fornecedores. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Serviços de telefonia e internet, ademais, que não são insumos da atividade da autora, mas complemento indispensável a todas as empresas atualmente. APELO DO PRIMEIRO RÉU – Legitimidade passiva verificada – Apelante que, incontroversamente, participou da cadeia de consumo, mediante intermediação, o que o torna solidariamente responsável. Inteligência do artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Ausência de excludente de responsabilidade. APELO DA RÉ TELEFÔNICA S/A – Princípio da vinculação da oferta (art. 30, CDC). E-mails colacionados aos autos e não impugnados, que demonstram oferta inequívoca de redução de plano a preço fixo, não havendo que se falar em variação de valores por excesso de consumo. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal. Sentença mantida. Recursos improvidos.